Tribunal: TJMT
Processo: 0009789-26.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009789-26.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO (APELANTE), NILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 689.385.601-63 (APELANTE), VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON BERNARD REGO - CPF: 013.060.632-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Dosimetria da pena. Reconhecimento de circunstância judicial desfavorável. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais [ministerial e defensiva] interpostas contra sentença que condenou os apelantes/apelados por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
sendo o
primeiro
em regime inicial fechado e o
segundo
em inicial semiaberto
, visando ao aumento das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) valoração negativa do uso de arma branca como circunstância judicial; 2) possibilidade de compensação integral entre agravante e atenuante; 3) direito ao regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1. O uso de faca no cometimento do roubo, ainda que não configure mais causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ (Tema Repetitivo 1.110).

2.
O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 585], firmou orientação de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido;

Recurso ministerial provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O uso de arma branca no crime de roubo pode ser valorado negativamente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 2º, parágrafo único; 44, I e III; 59; 157, § 2º, I e II; 33, § 2º, “b”. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 27.06.2022 (Tema Repetitivo 585); STJ, HC 744.116/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2022; STJ, AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009789-26.2014.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): NILSON RIBEIRO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

NILSON RIBEIRO DA SILVA

VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por NILSON RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0009789-26.2014.8.11.0042), que condenou NILSON RIBEIRO DA SILVA e VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO por roubo majorado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo o
primeiro
em regime inicial fechado e o
segundo
em inicial semiaberto - art.157, § 2º, II, do CP - (fls. 292 - ID 259908212).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ alega que: 1) foi utilizada
“faca”
para a consumação do roubo, circunstância judicial a ser valorada na primeira fase da dosimetria; 2) a reincidência de NILSON RIBEIRO DA SILVA
“reflete uma falha na reabilitação”
e
“um maior grau de culpabilidade, o que justifica sua superioridade frente à confissão espontânea”
.

Pede o provimento para que sejam majoradas as penas (fls. 407 - ID 271883894).

NILSON RIBEIRO DA SILVA sustenta que,
“sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, não há razão para impor-se o regime mais severo”
.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto (fls. 207 - ID 259908211).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e NILSON RIBEIRO DA SILVA pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (fls. 369 - ID 259908243; fls. 413 - ID278281388).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: (1) PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE POR EMPREGO DE USO DE ARMA BRANCA (FACA) – PROVIMENTO – O USO DE ARMA BRANCA, NO CRIME DE ROUBO, É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA EM ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS RECENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECONHECE A POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA – MESMO QUE ESPECÍFICA (TEMA REPETITIVO 585). PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 285269356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17/04/2014, por volta de 11h00min, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, próximo ao Strike Boliche, bairro Pico do Amor, nesta Capital os denunciados VALDOILSON e NILSON subtraíram - mediante violência exercida com o emprego de uma faca - um aparelho celular da marca Nokia, modelo lumia (avaliado em R$500,00-fs.27), pertencente à vítima Maicon Bernard Rego.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO e NILSON RIBEIRO DA SILVA, como incursos no art.157, $2°, incisos I e Il do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 7/10 - ID 259908211).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Acusado VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui passagens, porém é tecnicamente primário (fls. 64/65). Quanto à conduta social e a personalidade do agente não há elementos para aferi-la. Os motivos e as circunstâncias são os normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a circunstância atenuante da confissão, porém deixou de aplicá-la em razão da pena já estar fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas, de modo que aumento a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO, conforme prescrição legal (art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal). [...]

Acusado NILSON RIBEIRO DA SILVA

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui 01 (uma) condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime objeto deste processo, a qual será considerada na segunda fase. Quanto à conduta social e a personalidade do agente não há elementos para aferi-la. Os motivos e as circunstâncias são os normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência (Executivo Pena Código 363833- fl. 66 v), compensando-as totalmente por se tratar de uma única condenação transitada em julgado.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas, de modo que aumento a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, mormente porque é reincidente em crime específico (fl. 66v), conforme prescrição legal (art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal). [...]”
(fls. 187/292 - ID 259908211/ ID 259908212)

Pois bem.

A materialidade do roubo está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 25 - ID 259908211), Termo de Entrega (fls. 26 - ID 259908211) e Auto de Avaliação (fl. 38 - ID 259908211), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Joel da Guia Moraes, policial militar (fls. 12), Felipe Benedito Assumpção Silva, policial militar (fls. 14), Maicon Bernard Rego, vítima (fls. 15), Valdoilson Robson Santos do Nascimento, apelado (fls. 18) e NILSON RIBEIRO DA SILVA, apelante/apelado (fls. 21).

Em Juízo, foram ouvidos Maicon Bernard Rego, vítima, Joel da Guia Moraes, policial militar, e NILSON RIBEIRO DA SILVA, apelante/apelado (Relatório de Mídias - ID 259908224).

Dito isso, vejamos.

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ postula o reconhecimento do
“uso de faca - arma branca”
como circunstância judicial desfavorável em face dos apelados NILSON RIBEIRO DA SILVA e VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO (fl. 407 – ID 271883894).

Frise-se que Maicon Bernard Rego, a vítima, nas duas fases da persecução penal, afirmou, sem qualquer hesitação, que o roubo foi praticado mediante emprego de
“faca”
(fls. 15 - ID 259908224).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Joel da Guia Moraes e Felipe Benedito Assumpção Silva, responsáveis pela prisão em flagrante, tanto na fase policial quanto em Juízo (fls. 12/15; ID 259908224), bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 25 - ID 259908211).

A prática do roubo com emprego de arma branca, à época dos fatos [17.4.2014], era majorada de 1/3 – um terço – (CP, art. 157, I), mas essa causa de aumento foi revogada pela Lei nº 13.654, de 23.4.2018, a atrair o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CP, art. 2º, parágrafo único), tornando-a inaplicável na terceira fase de dosimetria.

Não obstante, o c. STJ consolidou diretriz jurisprudencial de que
“o emprego de arma branca, embora não configure [...] causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base”
(STJ, Tema Repetitivo 1.110).

Assim, o uso de faca [arma branca], no roubo, deve ser valorado negativamente como circunstância do crime.

Passam-se às dosimetrias:

De NILSON RIBEIRO DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Reconhecida a circunstância do crime [uso de arma branca], readéqua-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
“na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo”
(STJ, HC nº 744.116/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT – 20.6.2022).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, visto que o apelante/apelado possui condenação por roubo, cuja sentença transitou em julgado em 23.1.2014 (Ação Penal nº 0016356-10.2013.8.11.0042), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Com efeito, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 585], firmou orientação de ser
“possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
(REsp 1947845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Terceira Seção - Julgado em 27.6.2022).

Portanto, transforma-se a pena-base [4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, preserva-se a majorante do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3 (um terço), e, por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva de NILSON RIBEIRO DA SILVA em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Sobre o regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] e a reincidência justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023; AgRg no HC nº 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.10.2023).

De VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Reporta-se à fundamentação anterior para negativar a circunstância do crime [uso de arma branca], consoante entendimento do c. STJ (Tema Repetitivo 1.110).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, aplicando-se o patamar de
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2021).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa identificou a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la porque a pena basilar havia sido estabelecida no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa].

Todavia, diante da exasperação da pena-base [para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] impõe-se a redução da pena [pela confissão espontânea] na fração de 1/6 (um sexto), segundo entendimento do c. STJ (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021).

Dessa forma, a pena provisória deve ser reajustada para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do concurso de pessoas justifica o aumento da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses, 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I e III).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso ministerial, para readequar as penas de NILSON RIBEIRO DA SILVA para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, e de VALDOILSON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025